Tribunal: TJDFT
Processo: 0003432-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003432-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIR ANTONIO GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29113262) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representa o exequente, em face da decisão que deferiu a expedição de precatório em favor do executante (ID 28685049). Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de omissão, sob o argumento de que a renúncia foi unicamente para o teto de 20 (vinte) salários mínimos, conforme petição de ID 27012624, motivo pelo qual, em virtude de seu indeferimento, a expedição do precatório deve ser pelo valor integral. Com essas razões, pugna pelo provimento dos declaratórios embargos declaratórios. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso (ID 31018021). É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Em petição de ID 27012624, o embargante renunciou a parte de seu crédito referente aos honorários que excedem a 20 salários mínimos. Ocorre que o requerimento foi indeferido em virtude de não ser possível a aplicação da Lei 6.618/2020, pois a execução foi proposta na vigência da Lei 3.624/05, que estabelece como teto para fins de expedição de RPV, 10 salários mínimos. Tenho que assiste razão ao recorrente. De fato, se a pretensão era a aplicação na novel legislação e esta foi rejeitada, não acarreta o emprego automático da lei anterior, porquanto não houve renúncia de valores que excediam 10 salários. Dessa forma, entendo que houve contradição no édito atacado, pois inexistiu desistência em relação a valores que excedessem 10 salários mínimos. Por tais fundamentos, acolho os declaratórios para determinar a expedição dos precatórios, conforme os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 26479425), devendo se observar que não há abdicação a respeito de honorários advocatícios de sucumbência para fins de emissão de RPV. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador